Tribunal: TJPA
Processo: 0802777-44.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802777-44.2023.8.14.0133

APELANTE: ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0802777-44.2023.8.14.0133.

APELANTE:
ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória por furto, na qual se pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, sob o argumento de primariedade do agente e pequeno valor dos bens subtraídos, bem como a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do furto privilegiado sem prova concreta de que o valor da res furtiva é inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos; (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O furto privilegiado exige o preenchimento cumulativo da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa subtraída, considerado objetivamente como aquele inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4.

A comprovação do pequeno valor da res furtiva demanda elemento probatório concreto e idôneo, como laudo de avaliação pericial, sendo incabível sua presunção com base em alegações genéricas de depreciação do bem.

5.

A circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores e o enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.817.935/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.156.607/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STF, HC 214.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16.05.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0800065-20.2021.8.14.0079, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 26.08.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0801766-48.2021.8.14.0133, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Marituba
/PA
,
que o condenou pela prática do
crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, sendo-lhe

aplicada
a
sanção de

01
(
um
) ano de reclusão e 10 (
dez
) dias-mult
a, em regime aberto (ID
30596130
).

Em suas razões recursais, a defesa

requer
o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea (ID
30596141
).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento
e
parcial
provimento
do recurso
, nos termos da manifestação de
ID
30596143
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento

e
não provimento

do
apelo
(ID
32751610
).

É o relatório.

À revisão.
Plenário
Virtual
.

VOTO

01-
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO
MÉRITO.

DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

A defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, sustentando que o apelante é primário e que o bem subtraído seria de pequeno valor, circunstância que autorizaria a incidência do privilégio.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Com efeito, para a incidência do denominado furto privilegiado, exige-se o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída. No que concerne a este último, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
considera-se
de pequeno valor a res furtiva cujo montante não ultrapasse o salário-mínimo vigente à época dos fatos, tratando-se de requisito objetivo que deve ser demonstrado de forma concreta nos autos.

No caso em exame, embora conste que foram subtraídos uma motocicleta e outros bens pertencentes ao estabelecimento comercial da vítima, verifica-se que não foi juntado laudo de avaliação pericial ou qualquer outro elemento idôneo apto a comprovar o efetivo valor econômico dos objetos, limitando-se a defesa a sustentar, de forma genérica, a ocorrência de depreciação natural em razão do tempo de uso do veículo.

Tal circunstância, contudo, não autoriza o reconhecimento do privilégio, pois o atendimento do requisito objetivo não pode decorrer de mera presunção ou conjectura defensiva.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

não é possível presumir o reduzido valor econômico da res furtiva
na ausência de laudo de avaliação idôneo
, sendo imprescindível a existência de elemento probatório concreto que permita aferir que o bem possuía valor inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

O reconhecimento do furto privilegiado exige prova técnica de que a res furtiva possuía valor inferior ao
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo incabível a presunção desse requisito.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.817.935/AL, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Entendimento seguido por este E. Tribunal de Justiça:

Ausente o laudo de avaliação que demonstre se o valor dos objetos
supera ou não o salário-mínimo vigente à época dos fatos, medida em que não se reconhece o furto privilegiado
. Precedentes do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800065-20.2021.8.14.0079 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/
2024 )

Não se aplica o furto privilegiado sem prova idônea do valor inferior ao salário-mínimo do bem subtraído.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801766-48.2021.8.14.0133 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/08/
2025 )

Nesse sentido, inclusive, consignou o magistrado sentenciante que, ausente laudo de avaliação apto a comprovar o pequeno valor da res furtiva, torna-se inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, entendimento que se alinha à orientação dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, não comprovado nos autos o requisito objetivo indispensável à incidência do benefício legal, mostra-se correta a sentença ao afastar o reconhecimento do furto privilegiado.

Assim, rejeita-se o pleito defensivo, mantendo-se a condenação nos termos fixados pelo Juízo de origem.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa insurge-se
também
contra a dosimetria promovida pelo juízo de origem, argumentando que, na segunda fase, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea
do apelant
e
, o magistrado deveria ter reduzido a pena para patamar inferior ao mínimo legal.

Tal pretensão, contudo, não merece prosperar.

A
pretensão de que ta
l
circunstância atenuante conduza à redução da pena aquém do mínimo legal mostra-se juridicamente inviável, ante a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores e o enunciado vinculante da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Em julgados recentes e reiterados, o STJ tem reafirmado esse entendimento, afastando qualquer pretensão de mitigação da pena-base aquém do patamar mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria. Vale citar, a propósito:

"1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral
”

(
AgRg
no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também já teve oportunidade de se manifestar sobre a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, consolidando esse
entendimento inclusive em sede de repercussão geral. Nesse contexto, merece destaque o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, HC 214.391
AgR
, Primeira Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 16/05/2022,
DJe
18/05/2022.)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do magistrado a quo ao observar a diretriz vinculante da Súmula 231 do STJ, a qual possui aplicação obrigatória nos Tribunais pátrios, especialmente diante do posicionamento uniforme e consolidado do STJ e do STF.

Não há reparo a ser feito
.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E
NEGO-LHE

PROVIMENT
O
,
mantendo-se inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada

Belém, 16/04/2026